Tribunal: TJMT
Processo: 1003123-68.2023.8.11.0044
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003123-68.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIMONE CATARINA RIZZI RIBEIRO - CPF: 078.863.458-51 (APELANTE), JOANA RIZZI RIBEIRO - CPF: 339.263.198-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOANA RIZZI RIBEIRO - CPF: 339.263.198-10 (ADVOGADO), SIMONE CATARINA RIZZI RIBEIRO - CPF: 078.863.458-51 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – DÍVIDA QUITADA – INCLUSÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

– MANUTENÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

Demonstrado o ato ilícito por parte da empresa credora, que incluiu o nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito após o pagamento da dívida, ocasionando a inscrição por dívida já adimplida/negociada, configurado está o dano moral passível de indenização, que é
in re pisa
, que prescinde de prova.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S. A.
o qual chamamos de 1o apelante, em face da sentença de ID 227078158 proferida na AÇÃO ORDINÁRIA no 1003123-68.2023.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, movida em seu desfavor por
SIMONE CATARINA RIZZI RIBEIRO
, a qual chamamos de 2a apelante, na qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, condenou a empresa a indenizar moralmente a consumidora, na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) e confirmou a liminar que determinou a exclusão da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, constante no nome da recorrida. Ainda, condenou a apelante em custas processuais e honorários de sucumbência no valor equivalente a 10% (dez por cento) da condenação imposta.

A empresa recorrente, em suas razões de ID 227078160 sustenta que não cometeu qualquer conduta ilícita e que inexiste nexo causal e dano moral. Argumenta que o
quantum
arbitrado a título de danos morais é excessivo.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inicial da apelada. Sucessivamente, postula a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Por sua vez, a consumidora apelante aduz em razões de ID 227078165 que o valor arbitrado a título de danos morais foi modesto, postulando a sua majoração.

Contrarrazões recursais em ID 227078171 e ID 227078173, pugnando cada litigante pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifico que o requerimento da 2a apelante para ser indenizada pelos danos morais sofridos deve ser mantido, posto que fora devidamente colacionados os documentos que demonstram a inclusão indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo esta dívida já estando adimplida/negociada.

Como bem destacado na sentença atacada:

“Nos fatos narrados na inicial, a requerente informa que realizou o pagamento dos valores pelo qual encontra-se inscrita junto ao SCR, eis que se refere a dívida de fatura do cartão de crédito a qual foi negociada e cujo vencimento seria de 20.06.2023 e o pagamento da entrada no mês de junho de 2023. Vê-se:

Além do mais, consta no print juntado à Ref. 131815498 que a autora encontra-se adimplente com as faturas dos meses subsequentes. Vê-se:

É clara, portanto, sua falha na prestação do serviço, uma vez que cabia à requerida demonstrar a regularidade de sua conduta, bem como a configuração de algum elemento de convicção excludente de sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, evidente a responsabilidade da requerida.

E, por fim, valioso retomar que, como dito alhures, o caso é de aplicação do CDC, com inversão do ônus da prova, de modo que cabia à requerida apresentar a prova da contratação regular; todavia, resta não juntou qualquer documento com esta força probante aos autos, nada tendo sido anexado à peça de defesa.

Por toda documentação apresentada nos autos, nota-se que o nome da autora foi inserida no Relatório de Empréstimo e Financiamento (SCR) – Resumido, constando como “dívidas em atraso” o valor de R$ 12.689,60, com data de agosto de 2023.

Ou seja, a negociação da fatura do cartão de crédito e o pagamento da parcela da negociação foram realizados antes da inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Como se não bastasse, a autora comprovou nos autos, que esta vinha pagando regularmente a fatura do cartão de crédito dos meses subsequentes.

Do exame do caso, verifica-se que a autora logrou êxito em comprovar a inscrição do seu nome no SCR (Sistema de Informações do Crédito), mesmo com o débito renegociado e pago nos meses subsequentes.

Logo, a reparação pelos danos se faz necessária para compensar o ato ilícito praticado, bem como pela inobservância da boa-fé objetiva.”

Demonstrado o ato ilícito por parte da empresa credora, que deixou de excluir o nome do devedor dos órgãos de proteção ao crédito após o pagamento da dívida, mesmo tendo havido a solicitação pela devedora, ocasionando na manutenção do inscrição por dívida já adimplida, configurado está o dano moral passível.

De mais a mais, em casos de manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, não sendo necessária qualquer prova do prejuízo.

Bem assim é jurisprudência deste Tribunal e do e. Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL PURO QUE INDEPENDE DE PROVA PARA A SUA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DA AUTORA - AFASTADA - DEVER DE INDENIZAR
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O dano moral decorrente da ofensa é presumido, não sendo necessário a produção de prova para sua demonstração, basta á ocorrência da manutenção indevida do nome de consumidor em órgão de proteção de crédito para gerar o dever de indenizar.
Não existindo parâmetros para a fixação do valor do dano, a indenização por danos morais deve ser fixada pelo julgador segundo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar a configuração de enriquecimento ilícito, devendo atender sempre à função compensatória ao ofendido e punitivo ao ofensor. Não age com má fé, aquele que busca a prestação jurisdicional em defesa de seus direitos e os tem reconhecidos.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC No 29332/2011. REL.DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J:. 31-8-2011 - destaquei)

“
o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito
, "independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento.” (STJ. 4a Turma. Resp no 699166/MT. Rel. Min. Jorge Scartezzini. J.: 26/04/2005 - DJU - 23/05/2005, p. 302 - destaquei)

Nesse sentido, já se manifestou o e. Superior Tribunal de Justiça e esta c. Câmara:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. USO DE TERMINAL TELEFÔNICO NÃO SOLICITADO E NEM UTILIZADO PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA, EMBRATEL. ERRO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. 1. No pleito em questão, restou comprovado, nas instâncias ordinárias, que a indevida inclusão do nome do autor em órgão restritivo de crédito foi efetuada unicamente pela empresa Embratel, bem como a supos (fls.13) ta dívida que originou a inscrição refere-se a uso de terminal telefônico que o autor-recorrente não solicitou ou mesmo utilizou, fatos estes que, como ressalta o v.acórdão, "acarretaram abalo à sua honra, dignidade e reputação". 2. (fls.141) A suposta "má prestação de serviços" da Brasil Telecom s/a, no repasse das informações à empresa Embratel, não exime esta de sua responsabilidade no ato danoso da indevida inscrição do nome do autor. Não há como atribuir culpa a terceiro (Brasil Telecom) de ato que não cometeu. 3. Demonstrado a conduta ilícita da empresa-recorrida, o nexo causal entre esta e o resultado lesivo sofrido pelo autor, acolhem-se as razões recursais, reformando-se o v. acórdão para restabelecer a sentença de primeiro grau. (...).” (STJ. Resp. 749566 / RO, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 08/05/2006 p. 231)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO DO REGISTRO NO SPC E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA MÓVEL - CONTRATAÇÃO POR FRAUDE DE TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DEVER DE CAUTELA - INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - VERBA INDENIZATÓRIA - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque nessa hipótese o dano é presumido, basta a prova da ocorrência do fato que o gerou. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se a proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (
TJ/MT, RAC 35529/2011. QUINTA CÂMARA CÍVEL. REL.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
. J. 24.08.2011).

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada, considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Sumula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244).
(destaquei)

Assim, não há que se falar em reforma da decisão de primeiro grau, devendo ser mantida pelos fundamentos expostos.

Dispositivo.

Desta feita, CONHEÇO dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Inaplicável o §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024